Tribunal: TJES
Processo: 5000540-86.2019.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-86.2019.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000540-86.2019.8.08.0037

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO WHATSAPP. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em 09/08/2019 recebeu mensagem via Whatsapp de sua vizinha Sônia, informando a necessidade de receber a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais). Destaca ter depositado o valor pretendido, porém em conta de terceiro (no caso, Ana Kersia de A. Queiroz), descobrindo posteriormente que se tratava de um golpe. Busca, assim, a restituição do valor desembolsado, além de danos morais.

Em contestação (ID 11586992), a requerida alega que o Whatsapp do autor não foi clonado, mas terceiros criaram um segundo perfil idêntico ao original, sendo que a transferência ocorreu por falta de cautela do mesmo.

A sentença (ID 11587000) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) CONDENAR a empresa requerida a devolução do montante de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado a partir do desembolso do autor e juros moratórios da citação.

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (art. 405 do CC e Súmula 362 do STJ).

JULGO EXTINTO o feito, com resolução meritória, na forma do artigo 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11587002), reiterando a ausência de responsabilidade pelo fato de o Whatsapp do autor não ter sido clonado.

O autor não ofertou contrarrazões (ID 11587004).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência

do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Observo que o autor passou a receber mensagens de uma amiga de nome Sônia pedindo o depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais) para pagar produtos de seu salão de beleza (ID 11586926).

O requerente, de livre e espontânea vontade, realizou uma TED, na data de 09/08/2019, porém para a pessoa de Ana Kersia de A. Queiroz, CPF 048.220.193-22, conforme comprovante de ID 11586923, totalmente estranha nos autos.

A princípio, não há qualquer prova ou indício de que o telefone do autor restara clonado, sendo que esse tipo de golpe é realizado através de engenharia social, onde se coletam dados e fotos das vítimas disponibilizados publicamente pelas próprias em diversos aplicativos virtuais, sendo comumente utilizado o que se denominou como prática de
“spoofing”
, através de um programa que permite mimetizar o número de telefone, sem cloná-lo.

O erro cometido pelo autor, que não prestou atenção no nome do destinatário dos valores, não pode ser transferido à recorrente.

Assim, inexiste serviço defeituoso por parte da promovida, não havendo que se falar no dever de indenizar, seja por dano material ou moral (artigo 14, § 3º, II do CDC), conforme jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS INDEVIDOS
. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007216-39.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 05.03.2021). (TJ-PR - RI: 00072163920208160018 Maringá 0007216-39.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2021).

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WHATSAPP". GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS REALIZADO POR TERCEIRO PARA CONTATO DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE FORNECEU A TERCEIRO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO APLICATIVO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSOS PROVIDOS. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0051885-10.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 28.05.2021) (TJ-PR - RI: 00518851020198160182 Curitiba 0051885-10.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2021).

Concluo, assim, não haver responsabilidade da recorrente nos fatos descritos na inicial, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido inicial em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 11587000 a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)